Tribunal: TJMT
Processo: 1002146-78.2022.8.11.0087
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002146-78.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUCILEI PINHEIRO DA SILVA - CPF: 837.063.302-10 (RECORRENTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM DE MORAIS HOLTMAN - CPF: 077.906.579-41 (ASSISTENTE), ANTONIO ALECICERO DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 606.635.603-81 (ASSISTENTE), FRANCINALDO NUNES DE SOUSA - CPF: 037.190.973-23 (ASSISTENTE), GERALDO CONCEICAO - CPF: 041.401.133-32 (ASSISTENTE), GLEISON CARVALHO DOS REIS - CPF: 001.878.503-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [
MOTIVO

FÚTIL
] –

ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO PRETEXTADA – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –

INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E ESCLARECIMENTO DE TESTEMUNHAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO
MOTIVO

FÚTIL
– IMPERTINÊNCIA –

NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –

VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPES DE ARMA BRANCA PORQUE NÃO LHE TROUXE

BEBIDA ALCOÓLICA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

A palavra da vítima, afirmada em sede inquisitorial, mostra-se como crucial dado de convicção para a demonstração dos indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, especialmente quando harmônica com outros elementos de prova inquisitorial e judicial.

Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do
motivo

fútil
, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que, não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito, manejado por JUCILEI PINHEIRO DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Ação Penal n. 1002146-78.2022.8.11.0087, pronunciou-o nas sanções do artigo 121, §2º, II, c/c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. (Sentença de pronúncia-ID. 153978269).

Inconformado, o recorrente pede a impronúncia ao argumento jurídico da “
insuficiência de provas que indiquem sua participação, direta ou indireta, na causa de tentativa mortis
”(Sic.). Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 129 do Código Penal ante a ausência de “
animus necandi
”. Ao final, pugna pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil uma vez que “estava sob o domínio de forte emoção e sentimento de animosidade contra a pessoa da vítima, bem como de embriaguez, comprometendo seu estado psíquico.”(Sic.) (ID. 153978277)

Em contrarrazões, o presentante ministerial refuta os argumentos expendidos pelo recorrente e, ao final, pede a manutenção da decisão recorrida (ID. 153978279).

Em solo de Juízo de retração, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. (ID.153978279)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id.159734699)

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia, o seguinte: (ID. 153978236).

“[...]Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 12 de agosto de 2022, por volta das 20h50min, no alojamento existente na propriedade rural do Sr. Décio, situada na MT419, zona rural, do Município de Novo Mundo/MT, o denunciado JUCILEI PINHEIRO DA SILVA, consciente e voluntariamente, agindo com animus necandi, por motivação fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Gleison Carvalho dos Reis. Repousa no vertente caderno investigativo que, a vítima e o denunciado são trabalhadores da mesma empresa de construção civil, denominada CERPA CONSTRUTORA, e estavam laborando na referida propriedade rural, na construção de um barracão. Descortinou-se que, na data acima mencionada, a vítima iria até a zona urbana da cidade de Novo Mundo. Sabendo disso, alguns colegas de laboro, e o denunciado JUCILEI, pediram algumas encomendas, dentre elas, bebidas alcoólicas. Todavia, quando estava já na cidade, a vítima foi informada pelo patrão que no local de trabalho e no alojamento era proibido ingerir bebida alcoólica, portanto, não era para comprar/entregar as “pingas” solicitadas. Assim, ao retornar à propriedade explicou aos colegas, e inclusive ao denunciado, acerca da ordem do patrão. Ato contínuo, horas mais tarde, o denunciado foi até o quarto onde a vítima encontrava-se instalada, arrombou a porta e questionou acerca da bebida alcoólica que havia encomendado. Ao responder que não havia comprado o referido produto, o denunciado retirou de sua cintura uma arma branca e desferiu golpes contra a vítima, sendo atingida nas regiões descritas no prontuário médico1 e Laudo Pericial n.º 530.1.02.2022.021663-012. Por sorte, a vítima conseguiu se desvencilhar de seu agressor e correu para a saída do alojamento, vindo a ser socorrida pelos colegas de trabalho. Na sequência, o denunciado saiu atrás da vítima, ameaçando os demais colegas de trabalho, no entanto os trabalhadores presentes conseguiram lhe conter. Após ser socorrida, a vítima foi levada ao posto de saúde, no trajeto a guarnição policial foi acionada acerca do ocorrido e deslocou-se até o local dos fatos, tendo êxito na apreensão do denunciado, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe. O motivo fútil restou caracterizado pois o delito foi praticado em razão de a vítima não ter comprado a bebida alcoólica encomendada pelo denunciado. O recurso que dificultou a defesa, resta patente, tendo em vista que a vítima foi surpreendida de inopino enquanto estava desarmada dentro de seu quarto pelo denunciado, tudo em conformidade com o detalhado acima[...]”

Recebida a peça acusatória, ao final do Sumário de Culpa, o magistrado de primeiro grau, à vista do cotejo dos autos pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, c/c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e, por consequência, levá-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformado, o recorrente interpôs o recurso objetivando, inicialmente, a impronúncia sob o argumento jurídico da inexistência de provas da sua participação, direta ou indireta, no crime.

O ofendido GLEISON CARVALHO DOS REIS, quando inquirido na fase extrajudicial e judicial, declarou:

“que é funcionário da empresa Cerpa Construtora e que estava trabalhando em uma fazenda localizada no Município de Novo Mundo. Narrou, ainda, que, no dia dos fatos, alguns colegas de trabalho, dentre os quais, o acusado Jucilei Pinheiro da Silva, pediram a ele que comprasse um litro de pinga e levasse para o alojamento tendo em vista que estava se dirigindo à zona urbana da cidade de Novo Mundo. Afirmou, também, que comprou a pinga em um bar situado na referida urbe, no entanto, recebeu uma mensagem do seu chefe, o qual, por sua vez, assinalou que não era para levar qualquer tipo de cachaça para o alojamento. Ademais, disse que voltou para o alojamento, mas não levou a pinga consigo e que por volta das 19h30min o recorrente bateu à porta do seu quarto duas vezes razão pela qual se levantou para abrir, mas não deu tempo, porquanto Jucilei Pinheiro da Silva desferiu um chute na porta e perguntou “cadê a pinga”, oportunidade na qual respondeu que não levou a pinga para o alojamento e, logo após, o acusado disse “então você vai entrar é na faca”, momento em que sofreu golpes de faca na sobrancelha direita, bem como no pescoço e no ombro do lado esquerdo. Esclareceu, outrossim, que tentou segurar as mãos do acusado, todavia ele continuou desferindo os golpes com a arma branca. No mais, asseverou que os outros colegas de trabalho o socorreram”.

Transcrevo, o depoimento na fase extrajudicial: (ID. 153978214)

“QUE o declarante é funcionário da empresa CERPA CONSTRUTORA; QUE atualmente esta trabalhando na fazenda do Décio localizada no município de Novo Mundo, na construção de um barracão; QUE o depoente e os demais citados no Boletim de Ocorrência, ficam em um alojamento na fazenda sobre as ordens do encarregado pela obra; QUE a fazenda é localizada aproximadamente uns 05 km de distância; QUE no dia do fato na sexta feira dia 12/08/2022 o depoente foi até a cidade de Novo Mundo pagar um boleto; QUE foi pedido por outros funcionários inclusive JUCILEI que o depoente comprasse um litro de pinga e levasse para o alojamento; QUE o depoente até comprou a pinga em BAR em Novo Mundo, porém não levou para o alojamento devido ter recebido mensagem de seu chefe que não era pra levar qualquer tipo de cachaça para o alojamento; QUE o depoente retornou para o alojamento e disse que não comprou a pinga por que o chefe não queria que levasse; QUE JUCILEI não gostou, mas não disse nada só ficou diferente; QUE o depoente não sabe informar se ele já teria ingerido algum tipo de bebida; QUE era por volta das 12:00 horas quando o depoente resolveu ir pescar em um rio bem próximo ao alojamento; QUE retornou por volta das 17:30 horas; QUE o depoente chegou no alojamento, que não demorou muito os demais trabalhadores chegaram do barracão e ali ficaram no alojamento, alguns foram tomar banho, outros foram conversar com seus familiares via telefone; QUE JUCILEI chegou mais tarde por volta das 19:30 horas, que chegou a bateu na porta duas vezes, que o depoente se levantou para abrir, mas não deu tempo JUCICLEI desferiu um chute na porta; QUE já chegou perguntando para o depoente "cadê a pinga", que o depoente respondeu que não tinha trazido; QUE JUCILEI disse que "então você vai entrar é na faca"; QUE colocou a mão na cintura e puxou uma arma branca ‘faca’ e foi pra cima do depoente, naquela hora o depoente achou que JUCILEI estava de brincadeira, não acreditou, pois não esperava essa atitude dele; QUE o depoente foi golpeado na sobrancelha direita, que tentou segurar nas mãos de JUCILEI, mas esta já havia desferido outros golpes acertando no pescoço e no ombro do lado esquerdo; QUE o depoente após as agressões não viu mais nada; QUE foi socorrido pelos colegas de trabalho; QUE perguntado se já tinha desavenças com JUCILEI afirmou que, não; QUE perguntado se o depoente havia ingerido bebidas alcoólicas naquele dia respondeu que, não; QUE o depoente relata que o fato ocorreu devido ele não ter levado a pinga para o alojamento, que até hoje a pinga está escondida na fazenda; QUE JUCILEI teve problemas com outros dois funcionários que trabalhavam na fazenda, um deles foi embora o outro ainda trabalha no local; QUE JUCILEI foi contratado tem uns 03 meses; [...]”

Corroborando com as declarações da vítima, ANTONIO ALECICERO DE ARAUJO DA SILVA afirmou à autoridade policial, bem como ao magistrado de piso, que o seu quarto no alojamento fica ao lado do cômodo em que a vítima dorme e que escutou um barulho por volta das 20h, ocasião na qual saiu do seu quarto e encontrou Gleison Carvalho dos Reis sangrando e Jucilei Pinheiro da Silva “estava louco com uma faca na mão” ameaçando todos que estavam ali, bem como encontrava-se aparentemente embriagado. Narrou, também, que ele e os outros funcionários não deixaram o acusado sair do local até que a polícia chegasse e que a todo momento o recorrente fazia ameaças, pois dizia que “iria matar todo mundo”. De mais a mais, relatou que o acusado tentou contra a vida de Gleison Carvalho porque o recorrente pediu para o ofendido levar cachaça para o alojamento, porém ele não levou.

No mesmo sentido, foi a declaração do, também é funcionário da empresa, FRANCINALDO NUNES DE SOUSA, na fase extrajudicial que estava em um dos quartos do alojamento e ouviu um barulho, oportunidade na qual saiu do quarto e viu a vítima sangrando e o acusado com a faca na mão dizendo que “iria matar Gleison”; outrossim, assinalou que o conflito ocorreu porque a vítima não levou a pinga que o acusado havia pedido tendo em vista que o encarregado deu ordem para o ofendido não levar a bebida para o alojamento (Num. 153978221).

Sobrevém ainda dos autos, que os policiais militares CLEITON FERREIRA DA SILVA e WILLIAM DE MORAIS HOLTMAN, respectivamente, relataram na Delegacia de Polícia, que as testemunhas informaram que o acusado arrombou a porta do quarto no qual se encontrava a vítima e pegou uma faca situada na sua cintura, momento em que golpeou Gleison Carvalho com o referido instrumento. Relataram, que, de acordo com as informações colhidas, o ofendido foi atingido no braço, pescoço, bem como no ombro com a referida faca e para tentar se livrar das agressões, já sangrando muito, correu em direção à saída do alojamento, ocasião na qual foi socorrido por outros trabalhadores. Ademais, os militares consignaram que, de acordo com as testemunhas, após tentar contra a vida da vítima, o acusado continuou “empunhado com a referida faca e dizia que iria matar mais uns três” e logo em seguida foi em direção à um veículo “combi cor branco” e danificou o para-brisa (Num. 153976947 e 153976948)

Neste diapasão, é cediço que para a pronúncia, bastam ser evidenciada a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21ª Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa da recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento. A propósito é o C. STJ:

“[...]A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.” (STJ, AGRG no AREsp nº 1507361/PR)

À propósito, é o entendimento do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
E FURTO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PROVAS
PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
INVIABILIDADE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate
. 2. A exclusão das qualificadoras do delito de
homicídio
somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1010089-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021) (Negritou-se)

Em suma, é de se concluir que a negativa sustentada pelo recorrente se revela como uma das teses a serem apresentadas ao Conselho de Sentença, sendo contraposta pela versão acusatória, razão pela qual,
a priori
, a acusação em face do recorrente mostra-se admissível, não havendo falar em impronúncia.

Nesse sentido, o julgado do TJMT

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PLEITEADA

DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.[...].” (TJMT–N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO

FÚTIL
– PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. (STJ, AgRg no Agravo em REsp n. 1.259.357/AM). Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar em despronúncia.”(TJMT, RSE n. 143855/2017). (N.U 1006771-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Com tais considerações, mantenho o pronunciamento do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Avançando no tema, o recorrente pede pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil sob o argumento de que “
estava sob o domínio de forte emoção e sentimento de animosidade contra a pessoa da vítima, bem como de embriaguez, comprometendo seu estado psíquico
”(Sic.).

Acerca da exclusão da qualificadora, a jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim dispõe o STJ:

“NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO, DE FORMA INCONTROVERSA, MOSTRAREM-SE ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS - O QUE NÃO SE OBSERVA NA HIPÓTESE EM EXAME -, SOB PENA DE SE INVADIR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI.[...](AGRG NO RESP 1935051/SC, REL. MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 10/08/2021, DJE 25/08/2021)
”.

“(...) 1. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR É NO SENTIDO DE QUE SOMENTE DEVEM SER EXCLUÍDAS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU SEM NENHUM AMPARO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. NO PRESENTE CASO, CONSTATA-SE QUE A CONDUTA DESCRITA É SUFICIENTE PARA DETERMINAR QUE O CONSELHO DE SENTENÇA SE MANIFESTE A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MEIO CRUEL, NÃO HAVENDO QUE FALAR EM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...)”.
(AGRG NO RESP 1948352/MG, REL. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, JULGADO EM 09/11/2021, DJE 12/11/2021).

No mesmo sentido, registro que a questão está pacificada no âmbito deste e. TJMT pelo Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
. (Negritou-se)

Com efeito, o motivo fútil é aquele de mínima importância, algo quase insignificante, que revela uma desproporção entre a causa e o

crime praticado.

Leciona a doutrina de Guilherme Nucci:

“[...]Fútil: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável (...)”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 5. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 500).

Nesta linha intelectiva, extrai-se dos depoimentos apresentados que o recorrente esfaqueou a vítima porque o mesmo não trouxe a bebida alcoólica que este havia solicitado.

Registro, que a vítima veio a ser atingida por golpes de arma branca na região do braço, pescoço, bem como no ombro.

Assim, há indícios de que esteja presente a qualificadora do motivo fútil imputado ao pronunciado na denúncia, razão pela qual, não deve ser afastada, pois, resta minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto por Jucilei Pinheiro da Silva, mantendo inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023